Tribunal: TJSP
Processo: 0001871-70.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO, REDUÇÃO DAS BASES E APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 29, § 1o, E 65, II, AMBOS DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA - VIA ELEITA INADEQUADA – PEDIDO INDEFERIDO

Ementa:

HABEAS CORPUS – MODIFICAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊCIA DE PROVAS DO ANIMUS ASSOCIATIVO, REDUÇÃO DAS BASES E APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 29, § 1o, E 65, II, AMBOS DO CP – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA - VIA ELEITA INADEQUADA – PEDIDO INDEFERIDO LIMINARMENTE.